Tribunal: STF
Processo: ADI 3023
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “SOB REGIME DE CUSTAS PRIVATIZADAS”. LEI ESTADUAL GAÚCHA 10.720/1996 QUE CRIA SERVENTIAIS DO FORO JUDICIAL SOB ESSE REGIME. AFRONTA AO ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ADI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O art. 31 do ADCT é impositivo ao determinar a estatização das serventias do foro judicial vagas, bem como daqueles ainda ocupadas na medida em que forem declaradas vagas.



    II – Não é possível, na atual ordem jurídica, a criação de serventias do foro judicial sob o regime de custas privatizadas.



    III – Tratando-se da criação de novos cartórios não há falar em direito adquirido daqueles que já eram titulares desse serviço, pois a exceção posta no art. 31 do ADCT refere-se, tão somente, às serventias privatizadas criadas antes da promulgação da atual Constituição. 



    IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.